Tribunal: TJDFT
Processo: 0705437-28.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS. APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. REJEITADAS. ATIVIDADE ECONÔMICA. AUTORIZAÇÃO PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ZONA DE CONSERVAÇÃO DA VIDA SILVESTRE. LIMITROFE A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIDOS. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM CUSTAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Apelação e remessa necessária contra a sentença que reconheceu a nulidade dos atos administrativos de licenciamento outorgados à empresa ré, para funcionamento no endereço no qual estabelecida.

2. A ação popular é instituto que goza de proteção constitucional (artigo 5o, inciso LXVIII), contemplado pela Lei 4.717/65. A Carta de 1988, ao tratar da matéria trouxe algumas inovações, mormente no que concerne à possibilidade de anulação dos atos lesivos à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio cultural.

3. A ação popular é um instrumento de cidadania que possibilita fiscalizar a administração pública, pois o administrado tem a oportunidade de agir na hipótese de iminente ou efetiva lesão aos bens difusos e coletivos.

4. Cabível o manejo da ação popular para questionar ato administrativo apontado como ilegal.

5. A mera cessação das atividades da empresa requerida não leva à perda superveniente do objeto, uma vez que não anulado o ato de concessão da autorização de funcionamento, em tese, a atividade econômica poderá voltar a ser exercida no local.

6. A empresa requerida funciona em área de parcelamento irregular, inserida na Estratégia de Regularização Fundiária do PDOT como ARIES PRIMAVERA, limítrofe com a APA – Área de Proteção Ambiental, cujo plano de manejo a classifica como Zona de Conservação da Vida Silvestre – ZCVS.

7. Sendo o licenciamento concedido ao estabelecimento comercial manifestamente contrário às normas legais, principalmente as de proteção ambiental, cabe ao Judiciário o controle de legalidade do ato administrativo.

8. O Distrito Federal é isento do pagamento de custas, nos termos do artigo 1o Decreto-Lei 500/69 e do artigo 4o da Lei 9.289/96, não havendo se falar em condenação do ente distrital nas despesas processuais.

9. Recurso voluntário conhecido e desprovido. Remessa necessária provida parcialmente. Preliminares rejeitadas.